Tribunal: TJES
Processo: 5000085-14.2020.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-14.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS DA SILVA VEIGA
RECORRIDO: MARIANA F. C. GOULART
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000085-14.2020.8.08.0029

RE
CORRENTE
:
JOAO CARLOS DA SILVA VEIGA

REC
ORRI
D
OS
:
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MOTO CAR LTDA – ME, FLÁVIO LUIZ VIEIRA ELEUTÉRIO, MARIANA FERREIRA CÔGO GOULART

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
.
DANOS MORAIS.

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRENTE DOS PREJUÍZOS CAUSADOS.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7387249.

Contrarrazões no Id. 7387252 e Recorrido Flávio Luiz assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7387249), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo
ao
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita
, a despeito de impugnação do Recorrido Flávio, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio do Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
7387247
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante do exposto, torno definitiva a decisão de antecipação da tutela prolatada, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito nos

termos do art. 487, inciso I, do CPC para o fim de declarar rescindido o contrato de prestação de

serviço entabulado entre as partes, bem como condenar a parte ré CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MOTO CAR LTDA – ME, a restituir à parte autora JOÃO CARLOS DA SILVA VEIGA, a quantia de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), valor este a ser corrigido monetariamente de acordo com a Tabela da CGJ-ES a partir de desembolso (Súmula nº 43/STJ) e acrescido de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC/2002, art. 405)’’.

Trata-se de
ação de
obrigação de fazer com pedido liminar c/c indenização por danos morais e materiais
,
sob o argumento de que
o Recorrente
teria firmado contrato com a empresa Recorrida,
no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais),
para realização de curso de formação de condutor, visando obter a sua primeira CNH, todavia,
o serviço contratado acabou não sendo realizado em sua totalidad
e, tendo a empresa encerrado as suas atividades sem lhe dar nenhum aviso prévio.

Em suma,
o
magistra
do
sentenciante

entendeu
que ‘‘
[...] o documento ID 4321242 comprova, de fato, que a parte autora efetuou o pagamento da quantia que pretende reaver, qual seja, R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), de forma integral, a título de prestação dos serviços para a realização dos procedimentos necessários à obtenção da CNH’’.
No mais, aduziu não ser devida a indenização por danos morais, uma vez que o mero inadimplemento, por si só, não enseja o pagamento de tal indenização.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
necessidade
condenação dos Recorridos
em danos morais.

Pois bem.

No que diz respeito aos danos morais, vê-se que deve ser
mantida
a sentença nesta parte.

O descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da parte, situação que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, não se trata de dano
in re ipsa
, razão pela qual era ônus do
Recorrente
comprovar os prejuízos gerados pelo descumprimento contratual, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

N
esse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual que é um ato ilícito não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. (STJ, AgRg no REsp n. 1.269.246/RS. Quarta Turma. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 20/05/2014
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
o

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)